Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta.
3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.